Tribunal: TJSP
Processo: 0056209-70.1998.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Remessa Necessária - Reabilitação Criminal – Extinção da punibilidade em 22/10/2001, preenchidos os requisitos do art. 94 do Código Penal e 743 do Código de Processo Penal – Decisão que deferiu a reabilitação criminal mantida – Negado provimento ao recurso. Reabilitação criminal mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal no
0056209-70.1998.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente MM.
JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido JONAS FERREIRA DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0056209-70.1998.8.26.0224 -Voto no 2945
2
Remessa Necessária no 0056209-70.1998.26.0224
Recorrente (s): MM. Juiz de Direito “Ex Officio”
Recorrido: Jonas Ferreira de Araujo
Comarca: Guarulhos
Juiz(a): Glaucio Roberto Brittes de Araujo
Voto no 2945
Remessa Necessária - Reabilitação Criminal Extinção da
punibilidade em 22/10/2001, preenchidos os requisitos do
art. 94 do Código Penal e 743 do Código de Processo Penal
Decisão que deferiu a reabilitação criminal mantida

Negado provimento ao recurso. Reabilitação criminal
mantida.
Vistos.
Da decisão que deferiu o pedido de reabilitação
criminal de Jonas Ferreira de Araujo, de fls. 274/280, recorre “ex officio” o
Magistrado “a quo”. Viu-se o recorrido condenado, à pena de 3 (três) ano, 6 (seis)
meses e 20 (vinte) de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento
de 8 (oito) dias-multa, cada um, no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à data
do fato processo no 0056209-70.1998.8.26.0224, por violação ao artigo 157, § 2o,
inciso II, c.c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, cuja punibilidade foi
extinta em 22/10/2001 (fls. 298). Assim, o Juízo “a quo” deferiu o pedido de
reabilitação criminal (fls. 310/311). Recurso de ofício na forma legal.
Manifestando-se nos autos nesta Instância, o i.
Procurador de Justiça opinou pela confirmação da decisão em análise (fls.316/317).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com razão o douto Procurador de Justiça em seu
parecer, bem como o Juízo recorrente ao deferir o pedido de reabilitação criminal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0056209-70.1998.8.26.0224 -Voto no 2945
3
favor de Jonas Ferreira de Araujo.
Jonas Ferreira de Araujo uma condenação à pena de 3
(três) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) de reclusão, no regime inicial fechado, bem
como ao pagamento de 8 (oito) dias-multa, cada um, no importe de 1/30 do salário
mínimo vigente à data do fato
processo no 0056209-70.1998.8.26.0224, por
violação ao artigo 157, § 2o, inciso II, c.c o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal. Foi extinta a punibilidade do condenado pelo cumprimento em 22/10/2001,
pelo cumprimento da pena (fls. 298).
Consta, ainda, que o sentenciado respondeu a outros
dois processos, porém ambos foram por fatos anteriores, sendo que em um deles foi
absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal (autos
no 0051939-42.1998.8.26.0405 fls. 291), e no outro foi extinta a punibilidade, com
fundamento no artigo 27, do Código Penal, no dia 30/09/1999 (autos no 1079/98
0061119-43.1998.8.26.0224 fls. 189 e 295/296).
Portanto, tendo a pena sido extinta pelo integral
cumprimento em 22 de outubro de 2001 e sendo este o último envolvimento criminal
do requerente, está satisfeito o requisito temporal.
Constam ainda documentos que comprovam residência
fixa (fls. 284), ocupação lícita e bom comportamento perante a sociedade (fls.
283/286 e 304/305).
As certidões criminais de fls. 292 e 295/296
demonstram que o reabilitando não teve novos envolvimentos na prática de crimes.
No que tange à reparação do dano, como bem
destacado pelo Procurador de Justiça, não há prejuízo a ser ressarcido, de forma que
também se encontra preenchido o disposto no art. 744, inciso V, do Código de
Processo Penal.
Assim, cumpridos os artigos 94 do Código Penal e 743,
do Código de Processo Penal, a decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE provimento à remessa
necessária, mantendo-se incólume a r. sentença de 1o Grau.
XISTO RANGEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0056209-70.1998.8.26.0224 -Voto no 2945
4
RELATOR